Tribunal: TJES
Processo: 5011396-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011396-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o acolhimento da exceção de pré-executividade não tenha sido acolhida para extinguir total ou parcialmente o cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios por parte do exequente, com base no princípio da causalidade, considerando que a executada teve que contratar advogado para ver acolhido seu direito de reconhecimento de crédito extraconcursal executado pelo recorrido.

2. Considerando que houve acolhimento parcial da pretensão da excipiente e a impossibilidade de se estimar com precisão, na presente sede recursal, o proveito econômico advindo do acolhimento da exceção, fixo os honorários por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, quantia apta a remunerar condignamente o trabalho dos advogados, diante da baixa complexidade.

3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011396-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se às fls. 07/09 do ID 3785342 e integrada às fls. 19/20 do ID 3785344, proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, ao acolher parcialmente a exceção de pre-executividade apresentada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados da ora agravante.

Nas razões apresentadas no ID 3785140, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) como provimento parcial da exceção de pré-executividade, considerando o princípio da causalidade, é devido a fixação de honorários de sucumbência em favor de seus advogados; e (ii) por se tratar a matéria em questão de ordem pública deve ela ser analisada de ofício pelo julgador.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do processo de origem. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

Em decisão acostada no ID 3873962, a liminar foi indeferida.

Em contrarrazões apresentadas no ID 4824226, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, após o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
o ente municipal ingressou com o

cumprimento de sentença em face daquela (ID 3785282 – fls. 41-43), objetivando o recebimento do valor dos honorários advocatícios de sucumbência.

Devidamente intimada, a agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID 3785334 – fls. 16/22). Após a resposta da parte exequente (ID 3785342 – fls. 03/06), a magistrada singular acolheu parcialmente a defesa apresentada pela executada, nos seguintes termos:

“O imbróglio desta fase da demanda cinge em saber se o crédito dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em favor do Município de Vitória, submetem-se ao Plano de Recuperação Judicial (crédito concursal) ou se a satisfação desse crédito não estará sujeita ao Plano de Recuperação Judicial (crédito extraconcursal), prosseguindo-se com o presente Cumprimento de Sentença.

A esse respeito, registro que os créditos concursais são aqueles constituídos antes de 20.06.2016, data na qual fora deferido o pedido de Recuperação Judicial da requerente. Nesta toada, vale mencionar que o nascimento do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais é contemporâneo à data da prolação da decisão na qual são arbitrados (TJES, A.I. Nº 0002839-29.2020.8.08.0024). Como resultado, para saber se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos Procuradores do Município de Vitória são créditos concursais, é necessário avaliar se o ato judicial que os fixou foi prolatado antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial do GRUPO OI S/A.

Compulsando os autos, verifico que o Acórdão abarcado pela coisa julgada data de 19.02.2019 (fls. 380), ou seja, após a data paradigma de 20.06.2016. Diante disso, o crédito dos referidos honorários advocatícios não deverá se submeter à Recuperação Judicial em tela. Como consequência, poderá prosseguir este cumprimento de sentença, mas não poderão ser praticados atos expropriatórios sem o crivo do Juízo da Recuperação Judicial.

Assim,
ACOLHO PARCIALMENTE
a Exceção de Pré-Executividade de fls. 433-440, a fim de reconhecer a necessidade de controle dos atos expropriatórios deste feito por parte do Juízo Universal Falimentar” (ID 3785342 – fls. 07/09).

Em face dessa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 3785344 – fls. 04/07), sendo que, após a apresentação de contrarrazões, o referido recurso foi desprovido (ID 3785344 – fls. 19/20).

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, entendo que o agravo de instrumento merece provimento.

De início, entendo que agiu corretamente a D. Magistrada de 1º Grau, ao reconhecer que o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais nasce contemporaneamente à prolação da sentença em que se reconhece a sucumbência de uma das partes e a obrigação desta pagar ao seu oponente, vitorioso na demanda, a referida verba honorária.

Assim, além de possuir autonomia em relação ao crédito principal, o crédito advindo da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais somente surgiu com a prolação do v. acórdão, em 19/02/2019, após o deferimento da recuperação judicial da agravante, datado de 20/06/2016, caracterizando-se como extraconcursal.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NATUREZA ALIMENTAR - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A INSTAURAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL
- PLURALIDADE DE CREDORES - PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. -
São concursais os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, e a esta se submetem. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo extracontratuais.
- Caso o crédito novado conste do plano de recuperação judicial da devedora, deve ser extinta a execução, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. - O fato gerador dos honorários advocatícios de sucumbência é o trânsito em julgado da sentença que os arbitrou. - Tratando-se da hipótese de concurso de credores, os honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, têm preferência sobre os demais créditos quirografários (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.501517-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 27/09/2021)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA - REJEIÇÃO - INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR - FATO GERADOR ANTERIOR À APROVAÇÃO DO PLANO - NATUREZA CONCURSAL - DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - NOVAÇÃO DO DÉBITO VERIFICADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECORRÊNCIA LEGAL -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL
- A competência do juízo universal não abrange todo o processamento do cumprimento de sentença instaurado contra a devedora em recuperação judicial, mas apenas os atos relativos à constrição de bens. - "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp nº 1.843.332 - RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Transitado em Julgado em 23/02/2021). - Com a aprovação do plano e deferida a recuperação judicial da empresa executada, há a novação da dívida ali incluída, consoante expressa disposição do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a extinção do cumprimento de sentença decorre da exegese legal. -
O crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência, constituído por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.036502-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 16/08/2021)

___________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA DEFESA - INTEMPESTIVIDADE - ART. 1.022 DO CPC - OMISSÃO CONFIGURADA -SANEAMENTO - NECESSIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA EXTRACONCURSAL
-PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Não se conhece da defesa apresentada após o prazo de cinco dias previsto no art. 1.023, §2º, do CPC/15, porquanto intempestiva. Configurada omissão no acórdão, devem ser a colhidos os embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado.
Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos, conforme disposição contida no art. 49 da Lei 11.101/05. Reconhecida a sua natureza extracon
c
ursal, o crédito referente aos honorários de sucumbência não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, devendo a execução prosseguir em relação a eles
[...] (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.561284-9/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

Contudo, no caso vertente, embora o acolhimento da exceção de pré-executividade não tenha sido acolhida para extinguir total ou parcialmente o cumprimento de sentença, a meu ver, são devidos honorários advocatícios por parte do exequente, com base no princípio da causalidade, considerando que a executada teve que contratar advogado para ver acolhido seu direito de reconhecimento de crédito extraconcursal executado pelo recorrido.

E nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme precedentes a seguir transcritos:

“Tributário exceção de pré-executividade - recálculo de juros limitados à taxa SELIC sobre débitos de ICMS objeto de parcelamento com compensação com as parcelas pagas a maior Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal
Honorários devidos ainda que o acolhimento da exceção de pré-executividade não acarrete a extinção da execução - Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Recurso provido
”. (TJSP, 12ª Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 2167982-78.2018.8.26.0000, Relator Des. Souza Meirelles, j. 11/12/2018)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BEM DE FAMÍLIA - PENHORA SOBRE 1/3 DA COTA PARTE DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - IMÓVEL DOADO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO E QUE SERVE DE RESIDÊNCIA À GENITORA DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - POSSÍVEL QUANDO DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O STJ já pacificou o entendimento de que a proteção prevista na Lei 8009/90 deve subsistir mesmo que o devedor, proprietário do imóvel, não resida no local (REsp 1.095.611). Assim, em sendo o imóvel o único bem de propriedade do devedor e servindo este para a residência de sua genitora, cabe aplicação do disposto na Lei 8.009/90, revestindo-se tal bem de impenhorabilidade, nos termos do art. 5º, parágrafo único, mormente se está gravado de usufruto vitalício em favor da genitora.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis os honorários advocatícios, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que de forma parcial. Recurso conhecido e improvido.
(TJMS Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Agravo de Instrumento n.º 2000494-20.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida; Inocência; DJ 31.8.2020)

Com efeito, não é pelo simples fato de o feito executivo prosseguir que a excipiente se encontra impedida de colher os frutos do acolhimento da exceção ofertada, fazendo
jus
à fixação de verba honorária em favor de seus patronos pelo êxito empreendido, à proporção do insucesso da pretensão executória originalmente formulada, mormente ao se considerar a necessidade da contratação de advogado para apresentação da peça processual de defesa.

Sendo assim, cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Considerando que houve acolhimento parcial da pretensão da excipiente e a impossibilidade de se estimar com precisão, na presente sede recursal, o proveito econômico advindo do acolhimento da exceção, fixo os honorários por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, quantia apta a remunerar condignamente o trabalho dos advogados, diante da baixa complexidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)